Tribunal: TJDFT
Processo: 0744785-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744785-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA LIGIA ABRANTES MARTINS AGRAVADO: ELOY PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANANDA LIGIA ABRANTES MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos o Cumprimento de Sentença no 0710275-47.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada-agravante. A agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de R$ 60.270,00 (sessenta mil, duzentos e setenta reais), além de juros e correção monetária. Elucida que em julho de 2018 foram apresentados novos cálculos nos quais o valor executado já somava R$ 151.787,77 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos); que em agosto de 2020 foram localizados valores em contas da agravante e penhorados os valores e que, apesar de ter apresentado impugnação à penhora, o juízo indeferiu seu pedido e manteve a penhora de valores. Narra que é biomédica e presta serviços de estética para algumas clínicas, e que foram juntados aos autos as movimentações bancárias da conta corrente bloqueada, que demonstram que os valores penhorados são fruto da prestação de serviços, constituindo verba impenhorável. Destaca que a empresa Atena Cirurgia Plástica Ltda transferiu a quantidade de R$ 2.323,00 no dia 04 de agosto, sendo este valor bloqueado em sua conta. Afirma que juntou aos autos os recibos de pagamento autônomo da empresa Clinistética Serviços Estéticos EIRELI, que demonstram a transferência de valores no mesmo período da empresa Atena Cirurgia. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta. Preparo recolhido (ID 20359708 e 20360810). Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora no ID. 71214512, à penhora de valores bloqueados via Bacenjud, ID. 70307544, no qual se alegou que a penhora teria recaído em conta bancária destinada ao recebimento da remuneração da executada, os quais estariam por isso protegidos de penhora em razão de sua natureza alimentar. A parte credora se manifestou pelo indeferimento, ID. 72041719. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Alega a requerida trabalhar como prestadora de serviços de biomédica, possuindo renda variável, a depender da demanda da atividade que exerce, e em razão de a penhora ter recaído em contas bancárias nas quais recebe os valores da prestação de serviço, a conta estaria protegida pela impenhorabilidade. Nesse sentido, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é que não houve a comprovação em relação ao numerário objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inclusive, extrai-se dos autos que o devedor, profissional autônomo, possui pelo menos, cinco contas-correntes, e não foi suficientemente esclarecido a movimentação naquela em que houve a aludida constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175954, 07011305120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, inclusive, não é ainda cabível a interpretação extensiva pleiteada para que fosse aplicada a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança para os valores em conta corrente, restando, pois, rejeitada a impugnação nesse aspecto e em relação aos valores penhorados. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, e determino a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento dos valores bloqueados. Após, fica desde já intimado o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a atualização do débito remanescente, decotando os valores recebidos, e requeira o que entender pertinente em relação ao cumprimento de sentença, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921 do CPC. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos documentos juntados aos autos, verifica-se o bloqueio via Bacenjud (ID 70307542) no valor total de R$ 3.171,45 (três mil, cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), ocorrido no dia 14/08/2020 na conta da agravante. A agravante alega que o valor bloqueado é proveniente de salário recebido da empresa Atena Cirurgia Plástica Ltda, contudo, não há tal comprovação nos autos. Os recibos de pagamento a autônomo – RPA juntados no ID 20359707 demonstram o recebimento de valores da empresa Cliniestetica Serviços Estéticos, empresa diversa daquela que realizou a transferência para a conta em que ocorreu o bloqueio. A agravante não juntou qualquer outro comprovante para demonstrar que o valor recebido da empresa Atena Cirurgia é protegido pela impenhorabilidade, sendo cabível a constrição. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Incabível a arguição nos autos do processo de execução de matéria que está sendo examinada nos embargos à execução, devendo a parte aguardar a sentença deste processo. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o numerário constante em sua conta corrente proveio de seus vencimentos, a constrição deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. (Acórdão 1171312, 07039418120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Prescreve o artigo 832, IV, do Código de Processo Civil serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Incumbe, pois, ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 832, inciso IV, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 956839, 20160020093203AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446) (destaquei) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Bacenjud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 12:17:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador